Tribunal: STF
Processo: HC 228505
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 813.668/SP



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, “d”, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    8 — Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 11 de outubro de 2022, na Rua Antônio de Sales, n° 60, Bloco 4, apartamento 103, Condomínio Cores da Vida — Parque San Raphael, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo "Capacete", qualificado a fls.118, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 306, e JOSÉ RICARDO FIGUEIREDO, qualificado a fls. 307, previamente ajustados, agindo em concurso entre si e com RAFAEL DIAS OLIVEIRA, vulgo "Rafa", qualificado a fls. 303, prepararam, guardavam e tinham em depósito, no interior da residência do casal, 888 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.000 gramas, 1.600 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.760 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.100 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.170 gramas, 750 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 860 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 725 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 800 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.180 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.140 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas, 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.190 gramas, 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.080 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 1.130 gramas, 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 210 gramas, 412 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 240 gramas, 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas, 1 porção a granel de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 790 gramas, 201 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 260 gramas, e 1 porção grande de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 160 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 700 embalagens plásticas do tipo "zip-loc", 14 embalagens plásticas do tipo "zip-loc", com desenho de duende e inscrições "10$ 24 horas San Raphael", 193 adesivos com a foto da pessoa conhecida como "luva de pedreiro", com a inscrição "25$ - Receba a melhor de Tatuí", 30 documentos diversos, 3 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 3 embalagens do tipo "sacolé", 1 máquina de contar dinheiro, 1 prensa de metal, 2 máquinas de cartão, 2 aparelhos de telefone celular, 22 cartões bancários, 2 garrafas com a inscrição "Hexano PA", 4 cadernos contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, 1 liquidificador industrial, bem como da importância de R$ 48.057,20 em dinheiro. 



    [...] 



    Buscando a nulidade da interceptação telefônica, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade das interceptações realizadas com base em decisões absolutamente carentes de fundamentação e de todas as demais provas derivadas das sucessivas prorrogações. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente